Tribunal: STF
Processo: Rcl 92854
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Renato Subires Bernegossi, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0051573-35.2023.5.15.0000.
Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao manter decisão que desconstituiu o julgado proferido pela Vara do Trabalho de Penápolis — o qual havia condenado o Município ao pagamento de férias em dobro com fundamento na Súmula nº 450 do TST —, teria violado a tese fixada por esta Corte no julgamento da ADPF nº 501.
Aduz que, no referido precedente, o Supremo Tribunal Federal teria assentado que somente seriam alcançadas pela declaração de invalidade as decisões judiciais ainda não transitadas em julgado que, amparadas no enunciado sumular, houvessem aplicado a sanção de pagamento em dobro prevista no art. 137 da CLT.
Nesse contexto, sustenta que, como no caso dos autos a decisão que condenou o Município já havia transitado em julgado antes do julgamento da ADPF nº 501, não poderia ter sido desconstituída.
Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender  os efeitos da decisão proferida na Ação Rescisória 0051573- 35.2023.5.15.0000 e, ao final, a procedência da presente reclamação com a cassação do ato reclamado.
É o relatório. 
Decido.

A reclamação, tal como prevista o art. 102, I, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Na hipótese versada nos autos, o Município de Luziânia foi condenado ao pagamento em dobro da remuneração das férias de ora reclamante, ante o descumprimento do prazo a que alude o art. 145 da CLT, com fundamento na Súmula 450 do TST. 
Após o trânsito em julgado da ação trabalhista, ocorrido em 21.07.2020, o Município ajuizou ação rescisória, requerendo a desconstituição da decisão, com fundamento na ADPF 501. 
A ação rescisória foi julgada procedente pelo TRT da 15ª Região, para desconstituir a decisão proferida nos autos do Processo nº 0011160-35.2019.5.15.0124, que tramitou perante a Vara do Trabalho de Penápolis, indeferir a restituição de quaisquer valores eventualmente recebidos pelo réu e, em juízo rescisório, julgar indevidos quaisquer pagamentos decorrentes da quitação intempestiva das férias. (eDOC 8)
Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao recurso ordinário interposto em face da referida decisão, mantendo a rescisão do julgado, mediante os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de recurso ordinário em ação rescisória calcada nos artigos 535, § 8º, e 966, V, do CPC de 2015, pretendendo o Réu/Reclamante a reforma do acordão mediante o qual a Corte Regional julgou procedente o pedido de desconstituição da coisa julgada para, em juízo rescisório, julgar improcedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista matriz a respeito da dobra de férias. 
Ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 501, a Excelsa Corte declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST. Consta do julgamento comando expresso no sentido de “invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT”. 
A eficácia imediata das decisões proferidas em ADPFs, independentemente da lavratura do acórdão, prevista de modo expresso no art. 10 e § 1º da Lei 9.882/1999, significa que todos os processos cujas decisões não transitaram em julgado são colhidos pela nova orientação, tal como reafirmado nos artigos 525, § 12, e 535, § 5º, do CPC. 
Daí porque assentou a Excelsa Corte, no julgamento da ADPF 501, que estariam automaticamente invalidadas as decisões judiciais não transitadas em julgado ao tempo do referido julgamento. 
Não se cuidou, portanto, da técnica de modulação de efeitos, que exige quórum de dois terços (art. 11 da Lei 9.882/1999) e que foi concebida em nome da segurança jurídica e da preservação das situações jurídicas previamente consolidadas.
Nada dispondo o STF na ADPF 501 em relação aos casos julgados anteriormente e já alcançados pela preclusão máxima, aplica-se a tese fixada no Tema 733 da Tabela de Repercussão Geral, segundo a qual: ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’.
Assim, não mais subsistindo no universo jurídico, com efeitos ex tunc, a Súmula 450 do TST, em que se lastreou a decisão rescindenda, resta manifesta a configuração da hipótese prevista no § 8º do art. 535 do CPC, a autorizar o corte rescisório pretendido.
Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem arguida na AR 2.876, em 23/4/2025, dirimiu a controvérsia atinente à constitucionalidade dos artigos 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC de 2015, fixando a tese de que ‘Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF’. 
Na situação vertente, encontra-se observado o biênio de que trata o artigo 975 do CPC, na medida em que a presente ação foi ajuizada em 29/11/2023, ao passo em que trânsito em julgado da decisão proferida na ADPF 501 se deu em 16/9/2022. 
Logo, irrepreensível a conclusão consignada no acordão recorrido. 
Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário”. (eDOC 10)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual aduz-se, em síntese, ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 501.
No ponto, destaco que essa Corte, no julgamento da referida ADPF 501, analisou a constitucionalidade do enunciado da Súmula 450 do TST, que estendia a sanção legalmente prevista no art. 137 da CLT (pagamento das férias em dobro nos casos de concessão das férias de forma extemporânea) às hipóteses em que o empregador efetuasse o pagamento das férias fora do prazo legal (art. 145 da CLT), ainda que o período concessivo fosse deferido em momento apropriado. Confira-se, pois, o teor do referido enunciado:

“É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal” 

Com efeito, o Pleno desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação, para: (a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente.” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2022) 

Assim, restou assente o entendimento que não caberia a incidência da sanção instituída no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa daquela prevista na norma, diante da impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.
Como visto, o Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST e invalidou, desde logo, as decisões judiciais não transitadas em julgado. Isso porque, nos termos do art. 10, § 1º, da Lei 9.882/99, as decisões proferidas em Arguições de Preceitos Fundamentais possuem eficácia imediata, independentemente da lavratura do acórdão, de modo que alcançam de pronto todos os processos ainda em curso.
Entretanto, isso não significa que as decisões transitadas em julgado não possam ser desconstituídas ou ter seus efeitos suspensos pelos meios legais cabíveis, quando em descompasso com o entendimento firmando pelo STF em sede de controle de constitucionalidade.
Sobre o tema, destaco que esta Corte, ao julgar o mérito do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, firmou tese no sentido de que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. Eis a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 730462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 9.9.2015)

Feitas essas considerações, conclui-se que a decisão reclamada encontra-se em estrita consonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADPF 501 e no Tema 733 da repercussão geral, uma vez que a desconstituição do julgado ocorreu por meio da via processual adequada, observados todos os pressupostos legais.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 501. INOCORRÊNCIA. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 450 DO TST. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 67719 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23.8.2024)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente